Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Civil. Família. Apelação cível. Alimentos. Trinômio. Necessidade-possibilidade. Razoabilidade. Observado. Valor arbitrado. Proporcional. Redução. Majoração. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de redução de alimentos para os filhos menores, fixando em 70% (setenta por cento) sobre o salário-mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos fixados devem ser minorados ou majorados, retomando o patamar primitivo.
III. Razões de decidir
3. A concessão da justiça gratuita deferida em conformidade com os artigos 99 e 100 do Código de Processo Civil deve ser mantida diante da ausência de comprovação da capacidade econômica do autor, conforme ônus probatório do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
4. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
5. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
6. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
7. Diante da falta de prova contundente acerca da ausência da capacidade contributiva do alimentante, em relação às necessidades do menor, deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.
IV. Dispositivo
8. Apelações conhecidas e desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o, e 1.014; CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739581, 00160844220168070003, Rel(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 2/8/2023; TJDFT, Acórdão 1360324, 07044790720208070007, Rel: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 28/7/2021; TJDFT, Acórdão 1833122, 07029573120238070009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 14/3/2024.